Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733568-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL JARDINS VALPARAISO SEGUNDO AGRAVADO: CONCEITO SERVICOS ESPECIAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo RESIDENCIAL JARDINS VALPARAISO SEGUNDO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no. 0018559-68.2016.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o agravo de instrumento está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador